Tribunal: TJSP
Processo: 2047148-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que inferiu que o pedido formulado pela agravante deverá ser dirigido ao Juiz Corregedor do Cartório Extrajudicial correspondente. Prevenção gerada em razão do julgamento de apelação pela Colenda 28a Câmara de Direito Privado, em autos que se discute o mesmo contrato de locação. Caso que requer aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que inferiu que o pedido formulado pela agravante deverá ser dirigido ao Juiz Corregedor do Cartório Extrajudicial correspondente. Prevenção gerada em razão do julgamento de apelação pela Colenda 28a Câmara de Direito Privado, em autos que se discute o mesmo contrato de locação. Caso que requer aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a consequente redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047148-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI, são agravados SAMIR
BENNUTHE e MARY ISSI BENUTTI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047148-75.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2047148-75.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rei
Agravados: Samir Bennuthe e Mary Issi Benutti
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42555)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que inferiu que
o pedido formulado pela agravante deverá
ser dirigido ao Juiz Corregedor do Cartório
Extrajudicial correspondente. Prevenção
gerada em razão do julgamento de apelação
pela Colenda 28a Câmara de Direito
Privado, em autos que se discute o mesmo
contrato de locação. Caso que requer
aplicação do artigo 105, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo,
com
a
consequente
redistribuição.
Agravo de instrumento não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposta por Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rei contra a
decisão (fls. 10) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 35a Vara Cível
Central da Comarca de São Paulo, que, nos autos da ação de execução
por título extrajudicial, ajuizada por ela contra João Jamil Benutti, Mary
Issi Benutti e Samir Bennuthe, inferiu que o pedido formulado pela
agravante deverá ser dirigido ao Juiz Corregedor do Cartório
Extrajudicial correspondente. Tece considerações a respeito do feito e
andamento processual. Ressalta que para a viabilização da penhora se
faz necessário averbar o casamento da agravada e que o cartório de
registro de imóvel exige a apresentação de documentos que não são
passíveis de obtenção, o que torna impossível a averbação pelas vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047148-75.2020.8.26.0000
3
administrativas. Aduz que não se vislumbrou o motivo que levou o
Magistrado a decidir que o pedido deve ser formulado ao Juiz
Corregedor do Cartório de Registro de Imóveis. Postula o provimento
do recurso (fls. 01/07).
É a essência do relatório.
A competência para o julgamento do presente
recurso, s.m.j, é da Colenda 28a Câmara de Direito Privado, por força da
prevenção firmada com o julgamento da apelação cível no
9101792-34.2006.8.26.0000 (ação de despejo informada às fls. 16) , em
que se discute o mesmo contrato de locação.
Determina o artigo 105, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
O parágrafo 1o do referido artigo acrescenta
que o afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
Do referido dispositivo, extrai-se que a
prevenção é da Câmara, e que, portanto, não está vinculada apenas ao
Relator, mas a toda Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047148-75.2020.8.26.0000
4
Dessa forma, remeta-se o feito para ser
redistribuído à Colenda 28a Câmara de Direito Privado, em razão de
prevenção.
Não conhecido o exame do mérito.
Posto isto, não se conhece do agravo de
instrumento, com determinação de redistribuição do feito à 28a Câmara
de Direito Privado.
Mario A. Silveira
Relator